Tribunal: TJDFT
Processo: 0752748-45.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DE DÍVIDA. MERA DECLARAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIREITO DE PETIÇÃO E DEVER DE TRANSPARÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que reconheceu a prejudicial de prescrição em relação aos créditos referentes aos meses anteriores a setembro de 2018. Em suas razões (ID 56425152), alega que “no que diz respeito às dívidas reconhecidas pelo Distrito Federal, não há que se falar em prescrição, tendo em vista que ocorreu a Renúncia ao prazo prescricional”, em virtude do reconhecimento administrativo. Requer, assim, a reforma da sentença para reconhecer devidos os valores referentes ao adicional de insalubridade apurados no período de junho/2017 a fevereiro/2018.

2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID's 56425153 a e 56425156). Contrarrazões apresentadas (ID 56425158).

3. O cerne da controvérsia consiste na ocorrência de prescrição dos valores reconhecidos administrativamente.

4. Na hipótese dos autos, restou comprovado o reconhecimento administrativo da dívida referente ao adicional de insalubridade de junho de 2017 a fevereiro de 2018 no importe total de R$ 4.901,78 e R$ 1.412,31, conforme declaração/documento emitida pelo Distrito Federal em 23/3/2018 (ID 56425120).

5. Dispõe o art. 2o, do Decreto 20.910/32 que as dívidas passivas dos entes públicos prescrevem em 05 anos contados da data da respectiva origem, suspendendo-se a prescrição durante a demora, que no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela data da entrada do requerimento administrativo (art. 4o, caput e parágrafo único, do referido Decreto).

6. No caso, a autora comprovou o ingresso com o pedido administrativo em 2012. Posteriormente, ante a exclusão indevida, formulou novo requerimento de seu benefício em 15/08/2017 (ID 56425119, pág. 14-17). Em 18/12/2017 foi proferida decisão concedendo o adicional de insalubridade em favor da autora (ID 56425119, pág. 22). Somente em 21/02/2018 foi expedida portaria autorizando o pagamento do referido adicional (ID 56425119, pág. 24).

7. Conforme destacou a sentença, competia à parte autora, a teor do art. 373, inciso I, do CPC, demonstrar a ocorrência de causa suspensiva e interruptiva da prescrição, porquanto o término do processo administrativo ocorreu em 18/12/2017, com o reconhecimento do direito da autora, iniciando daí o curso prescricional. Outrossim, a parte autora somente ajuizou a presente ação em 16 de setembro de 2023. Configura-se, portanto, a prescrição das parcelas anteriores a setembro/2018.

8. Ressalte-se que o documento de ID 56425120 deve ser considerado mera declaração da Administração Pública, não tendo o condão de instrumentalizar-se documento de reconhecimento de dívida, haja vista que constitui em dever do Poder Público proceder às declarações e documentos requisitados pela parte interessada, tendo em vista o direito de petição e o dever legal de transparência do ente público previsto na Lei de Acesso à Informação. Ademais, tais declarações não podem servir como renúncia ao prazo prescricional, haja vista a vedação expressa disposta no art. 177 da Lei Complementar Distrital no 840/2011, sendo ilegal à Administração Pública emitir declaração de reconhecimento de débito com o condão de renunciar a eventual prazo prescricional. Acerca do tema, em Tese Jurídica Para o Tema Repetitivo n° 1.109, na apreciação conjunta dos afetados Recursos Especiais Repetitivos n. 1.195.192/RS, 1.195.193/RS e 1.928.910/RS, o STJ firmou o seguinte entendimento: “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado.”.

9. Precedentes desta Turma Recursal: (Acórdão 1812117, 07028202820238070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no DJE: 19/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada); e (Acórdão 1792833, 07325473220238070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no PJe: 16/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

10 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.

11 – A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.